Tribunal: TJMT
Processo: 0001482-18.2005.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001482-18.2005.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – TAC – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – AFASTAMENTO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR – PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA – DESPROVIMENTO.

O Prefeito municipal não é parte legítima para responder pelo não cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Município, porque atuou na condição de seu representante.

Inexiste prescrição se não decorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data em que ficou comprovado o não cumprimento da obrigação assumida no TAC e a data da propositura da ação executiva.

Não há falar em inexigibilidade do título executivo se ficou demonstrado o não cumprimento da obrigação constante do TAC.

O pedido de afastamento da multa ou a sua redução não merece acolhimento, porque além de ter deixado de cumprir a obrigação, desde o
ano de 2003
,
o montante arbitrado já foi reduzido

pelo Juízo singular, atende
ndo, portanto,
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pontal do Araguaia/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, manejados pelo Apelado, homologou os cálculos apresentados, determinando a expedição de precatório (id. 132969150, pág. 01).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre o Recorrido e o Sr. Raniel Antônio Cristino Côrte, ex-Prefeito daquela cidade e, portanto, deve ser ele o responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas.

Suscita a prejudicial de prescrição, salientando que a execução do TAC foi proposta 15 (quinze) anos depois do termo final para cumprimento das obrigações, constantes do referido TAC.

No mérito, defende a inexigibilidade do título, visto que celebrou o Termo de Cooperação com o Município de Aragarças/GO, no qual ficou estabelecido que depositaria os resíduos sólidos no Aterro Sanitário desta cidade.

Sustenta que a multa deve ser afastada, tendo em vista o cumprimento da obrigação ou, pelo menos reduzido o seu valor.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 166783157, págs. 01/09).

O Recurso foi distribuído à Turma Recursal que determinou a sua redistribuição (id. 134124163, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 174898696, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Município de Pontal do Araguaia/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, manejados pelo Apelado, homologou os cálculos apresentados, determinando a expedição de precatório
.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual da Comarca de Barra do Garças/MT requereu fossem adotadas as providências cabíveis, expressas no Regimento Interno do JUVAM, para constatar a ocorrência de dano ambiental, causado por “lixão”, no Município de Pontal do Araguaia/MT.

Expedido o mandado de vistoria e constatação (id. 132968738, pág. 03), o Oficial de Justiça responsável pelo ato confirmou a sua existência (id. 132968738, pág. 07).

O Parecer Técnico da FEMA/MT – atual SEMA/MT – ratificou a informação anterior (id. 132967738, págs. 31/35).

Na audiência de conciliação, o Ministério Público Estadual firmou o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – com o Município de Pontal do Araguaia/MT, representado por seu Prefeito, o Sr. Raniel Antônio Corte, no qual ficou estabelecido que, no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da data da assinatura do Termo (11/07/2003) o referido Município construiria o seu aterro sanitário, bem assim que, no caso de descumprimento da obrigação, incidiria multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia (id. 132968738, págs. 45/47).

O TAC foi homologado por sentença, proferida em 15/07/2003 (id. 132968738, pág. 49).

Em 09/09/2004, foi realizada nova vistoria no local, sendo constatado que o TAC não foi cumprido (id. 132968739, pág. 07), sendo expedido mandado para o cumprimento da obrigação no prazo de 30 (trinta) dias (id. 132968739, pág. 21).

O Município compareceu aos autos e requereu a dilação do prazo para 60 (sessenta) dias (id. 132968739, págs. 37/39).

O Relatório de Inspeção n. 009/CGRS/SUIMIS/2008, da SEMA/MT, constatou que o lixão continuava existindo, ou seja, que o TAC não foi cumprido (ids. 132968739, págs. 40/43 e 132968741, págs. 01/13).

O Juízo singular determinou a realização de audiência de conciliação (id. 132968741, pág. 19), porém não houve acordo (id. 132968741, pág. 39).

O Ministério Público Estadual, em 21/07/2011, requereu a elaboração de cálculo da multa, por contador judicial (id. 132968742, págs. 03/05).

Realizado o cálculo, foi apontado o valor de R$ 14.170.000,00 (quatorze milhões, cento e setenta mil reais) (id. 132968742, pág. 09).

Citado, o Município de Pontal do Araguaia/MT opôs Embargos à Execução (Código n. 165886), sendo, contudo, julgado parcialmente procedente o pedido inicial, para reduzir o valor da multa para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), isso em 12/05/2016 (id. 132968742, págs. 31/36).

O Exequente, em 26/07/2017, requereu o prosseguimento do feito (id. 132968742, pág. 41).

O Julgador singular determinou a intimação do Executado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação (id. 132968743, pág. 03).

Citando, apresentou impugnação (Código n. 272183), que foi julgada improcedente (id. 132968743, págs. 19/22).

O Exequente atualizou o débito e requereu a realização de penhora pelo sistema BACENJUD (id. 132968749, págs. 01/02).

O Magistrado
a quo
homologou o cálculo e determinou a expedição de precatório. Veja-se:

Deste modo, não havendo novas questões a serem solvidas neste processo, dou prosseguimento ao feito em conformidade com o disposto no art. 100, caput, da CF/18, razão pela qual
HOMOLOGO
os cálculos apresentados pelo parquet.

Por conseguinte, verifica-se que o valor da dívida ultrapassa o teto do pagamento por meio de RPV do município (Lei Municipal nº 803/2015), razão pela qual
DETERMINO
, com esteio no art. 535, § 3º, I, do CPC, a expedição de precatório, por intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que se proceda ao pagamento das verbas em comento, consoante cálculo apresentado. Deverá a secretaria efetuar o cadastro do precatório no Sistema de Requisição de Pagamento (SRP), devendo proceder conforme o que preceitua art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (RI/TJMT) e nos termos do artigo 5º da Portaria 528/2019. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Pontal do Araguaia/MT interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Apelante defende ser parte ilegítima, visto que o TAC foi firmado pelo então Prefeito, Raniel Antônio Cristino Côrte, devendo, por isso, redirecionada contra ele a obrigação de cumprimento do referido Termo.

Em que pese à alegação do Recorrente a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o Sr. Raniel Antônio Cristino Côrte assinou o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público Estadual, na condição de Prefeito Municipal, ou seja, representante do Município de Pontal do Araguaia/MT.

Não há desconsiderar que as obrigações constantes do TAC dizem respeito ao citado Município. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Prescrição

O Apelante defende a ocorrência da prescrição, já que o Ministério Público executou o TAC depois de 15 (quinze) anos do termo final para cumprimento das obrigações nele assumidas.

Analisando o caderno processual, verifico que o TAC foi firmado em 11/07/2003. Logo, o prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias para construir o aterro sanitário encerrava-se em 07/03/2004.

No dia 09/09/2004, foi cumprido o mandado de vistoria, no qual ficou constatado o descumprimento da obrigação assumida no TAC (id. 132968739, pág. 07).

Em 08/08/2005, o Ministério Público Estadual requereu a intimação do Município de Pontal do Araguaia/MT, para que iniciasse o cumprimento do TAC, no prazo de 30 (trinta) dias (id. 132968739, pág. 16).

O Município, em 26/10/2005, requereu a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da obrigação (id. 132968739, págs. 37/39).

Em vista do não cumprimento do TAC, foi designada nova audiência de conciliação para o dia 08/10/2009 (id. 132968741, pág. 27), porém restou infrutífera (id. 132968741, pág. 39).

Diante disso, o Ministério Público Estadual requereu, em 21/07/2011, a realização de cálculo do valor da multa imposta pelo descumprimento do TAC e a intimação do Executado para pagamento (id. 132968742, págs. 03/05).

No dia 13/12/2011, foi realizado o cálculo, sendo apurado o valor de R$ 14.170.000,00 (quatorze milhões, cento e setenta mil reais) (id. 132968742, pág. 09).

Citado, o Município de Pontal do Araguaia/MT opôs Embargos à Execução (Código n. 165886), sendo, contudo, julgado parcialmente procedente o pedido inicial, para reduzir o valor da multa para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), isso em 12/05/2016 (id. 132968742, págs. 31/36).

O Exequente, em 26/07/2017, requereu o prosseguimento do feito (id. 132968742, pág. 41).

Nota-se que a questão relativa à multa pelo descumprimento do TAC somente foi resolvida em 12/05/2016, quando a Ação de Embargos à Execução – Código n. 165886 – foi julgada parcialmente procedente.

Desse modo, inexistem dúvidas de que o prazo prescricional para a execução da multa imposta teve início a partir desta data (
12/05/2016
). Logo, não há falar em prescrição, porque o Recorrido requereu o prosseguimento do feito (Execução) em
26/07/2017
.

Registro que o TAC visa ao cumprimento de obrigação relativa ao meio ambiente que, segundo entendimento jurisprudencial pacificado, é imprescritível.

Diante disso, afasto a prejudicial de prescrição, levantada pelo Apelante.

Do Mérito

O Recorrente defende a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que houve o cumprimento da obrigação assumida no TAC, visto que realiza o depósito dos resíduos sólidos no aterro sanitário do Município de Aragarças/GO, conforme Termo de Cooperação, firmado entre os referidos Municípios, bem assim porque providenciou o isolamento do local onde funcionava o lixão.

Analisando com acuidade o TAC firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de Pontal do Araguaia/MT e devidamente homologado pelo Juízo singular, verifico que a obrigação assumida pelo Recorrente foi de construir o aterro sanitário, no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da data da assinatura. Veja-se:

(...) ficando acordado que: 1- O acordante, Sr. Raniel Antônio Corte, firmou o acordo em nome do Município de Pontal do Araguaia, comprometendo-se, na qualidade de Prefeito do Município, no prazo máximo de 240 dias, contar desta data, para construir um aterro sanitário para a cidade de Pontal do Araguaia, sendo que tal obra deverá ter a devida licença ambiental da FEMA ou IBAMA para seu projeto, instalação e execução, bem como a não depositar mais lixo algum em local impróprio, não cercado e a “céu aberto”, após a construção do aterro sanitário, e ainda a não queimar quaisquer resíduos sólidos; 2 - O acordante compromete-se a construir o aterro sanitário em local previamente aprovado pela FEMA ou IBAMA, além de recuperar ambientalmente (mediante implantação de projeto de reparação de área degradada, elaborado por técnico habilitado, com recolhimento da ART, tudo aprovado pelos órgãos ambientais competentes) a atual área do "lixão" de Pontal do Araguaia, descrita nos autos; 3- O aterro sanitário deverá ser construído mediante projeto elaborado e implantado por técnico devidamente habilitado, com prévio recolhimento da ART e previsão dos prazos de execução, tudo devendo ser previamente aprovado pelo órgão ambiental competente, sendo que as exigências de tal órgão para a concessão das licenças deverão ser prontamente atendidas; (...).

A certidão do Oficial de Justiça, emitida em 09/09/2004, confirmou o descumprimento do TAC (id. 132968738, pág. 07), bem assim o Relatório de Inspeção n. 009/CGRS/SUIMIS/2008, da SEMA/MT, do ano de 2008 (ids. 132968739, págs. 40/43 e 132968741, págs. 01/13).

Desse modo, é evidente que o título executivo é exigível, especialmente porque a obrigação constante do TAC não era dar destinação dos resíduos sólidos do Município de Pontal do Araguaia/MT a aterro sanitário de outro Município e, sim, construir o seu próprio.

Nessa senda, é incontroverso o não cumprimento do TAC e, por isso, a tese de inexigibilidade do TAC não merece acolhimento.

Da mesma forma, não prospera a pretensão de excluir a multa imposta, porque o Recorrente, desde o ano de 2003, tem a obrigação de construir o seu aterro sanitário, mas não tomou as medidas necessárias para o seu cumprimento.

Ademais, a estipulação da multa visou assegurar o efetivo cumprimento das obrigações assumidas no TAC e o seu valor, após a redução pelo Juízo singular, atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sendo assim, penso que a pretensão de afastamento da multa ou de redução do seu valor não deve ser acolhida.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO

a preliminar de ilegitimidade passiva,
AFASTO

a prejudicial de prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pontal do Araguaia/MT, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023